Tribunal: STF
Processo: HC 253058
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime do estatuto da criança e do adolescente. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Igor Sarte Mariano contra decisão do Relator do HC 985.529/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 3).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime disposto no art. 240, §1º, da Lei 8.069/1990 (evento 4, fls. 75-83).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de intimação pessoal anterior à expedição do mandado de prisão. Argumenta que, diante da negativa da intimação, não foi possível a apresentação do paciente junto à unidade prisional para dar início ao cumprimento da pena imposta. Ressalta que o paciente se encontra preso em regime fechado. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do contramandado de prisão e a determinação da intimação pessoal do paciente para que compareça à unidade prisional em regime semiaberto, indicada pela Secretaria de Administração Penitenciária.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    A teor do disposto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indeferiu o pedido de liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A despeito do óbice, a jurisprudência do STJ firmou a compreensão de que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação da referida Súmula. 



    Na espécie, o pedido de liminar foi indeferido no Tribunal de origem mediante os seguintes fundamentos (fls. 16-17):



    Sustenta, em apertada síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, porém, a autoridade coatora deixou de observar os preceitos contidos na Resolução 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça ao determinar a expedição de mandado de prisão, para início do cumprimento da pena, dispensando sua prévia intimação pessoal. 



    Aduz, por fim, que o Juízo a quo não verificou junto à Secretaria da Administração Penitenciária a existência de vaga em estabelecimento penal adequado, em afronta ao Comunidade nº 628/22, item 3º, da E. Corregedoria Geral de Justiça desta Corte. 



    A concessão cautelar é medida excepcional, possível apenas quando o constrangimento ilegal é manifesto e de imediata detecção por meio de cognição sumária, que, neste caso, não se verifica. 



    Ainda não convencido de que presente os requisitos para tanto necessários, indefiro o pedido vestibular. 



    Requisitem-se, da autoridade apontada como coatora, as devidas informações, bem como dê-se vista dos autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça.



    Como se vê, o pedido de liminar foi indeferido na origem dada a necessidade de maiores informações acerca da questão. 



    Com efeito, de fato, a pretensão defensiva é questão passível de indeferimento do pedido de liminar, por demandar análise do próprio mérito da impetração, sobretudo no caso em tela, em que não se constata prima facie o suposto constrangimento ilegal alegado. 



    Não há, assim, falar em teratologia ou em manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise do mérito da questão. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente